Tribunal: TJSP
Processo: 1503440-47.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Sentença condenatória. Insurgência defensiva, requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação à reparação de danos ao ofendido. Razão não lhe assiste. Conjunto probatório incrimina sobremaneira o acusado. Réu preso em flagrante delito, enquanto falava ao telefone com a vítima. Confissão extrajudicial em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Sentença condenatória. Insurgência defensiva, requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação à reparação de danos ao ofendido. Razão não lhe assiste. Conjunto probatório incrimina sobremaneira o acusado. Réu preso em flagrante delito, enquanto falava ao telefone com a vítima. Confissão extrajudicial em consonância com os relatos da vítima e dos policiais militares. Versão apresentada pelo réu, sob o crivo do contraditório, dissociada do restante do conjunto probatório. Condenação de rigor. Reparação de danos pleiteada na denúncia pelo Ministério Público. Legitimidade do 'Parquet' para a realização do pedido. Valor do prejuízo devidamente delineado nos autos. Dosimetria prevalece incólume, haja vista ter sido a pena fixada no mínimo legal. Escorreita a substituição por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos do v. acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503440-47.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL
LAGE SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantida integralmente a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
2
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050
Apelante: RAFAEL LAGE SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39.438
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Estelionato.
Sentença
condenatória.
Insurgência
defensiva,
requerendo
a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pugna pelo afastamento da condenação à reparação de
danos ao ofendido. Razão não lhe assiste. Conjunto
probatório incrimina sobremaneira o acusado. Réu preso
em flagrante delito, enquanto falava ao telefone com a
vítima. Confissão extrajudicial em consonância com os
relatos da vítima e dos policiais militares. Versão
apresentada pelo réu, sob o crivo do contraditório,
dissociada do restante do conjunto probatório. Condenação
de rigor. Reparação de danos pleiteada na denúncia pelo
Ministério Público. Legitimidade do 'Parquet' para a
realização do pedido. Valor do prejuízo devidamente
delineado nos autos. Dosimetria prevalece incólume, haja
vista ter sido a pena fixada no mínimo legal. Escorreita a
substituição por restritiva de direito, nos termos do artigo
44, do Código Penal. Sentença mantida. Recurso não
provido, nos termos do v. acórdão.
I - Ao relatório da r. sentença, que se acolhe, acrescenta-
se que, por decisão do Magistrado da 13a Vara Criminal da Comarca da
Capital (Controle no 5743/2018), RAFAEL LAGE SANTOS restou
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, mais ao
pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso, por incurso no artigo 171, “caput”,
do Código Penal, substituída a carcerária por uma restritiva de direito,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
3
reclusão.
Determinou-se, ainda, a reversão do valor recolhido a
título de fiança em indenização à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV,
do Código de Processo Penal, assim como o ressarcimento da quantia de
R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), correspondentes à diferença do valor
integral da fiança, considerando-se o prejuízo suportado pelo ofendido (fls.
150/154).
Irresignada, apela a defesa, requerendo a absolvição por
insuficiência probatória, por entender serem parciais as declarações da vítima
e dos policiais. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação à
reparação de danos, porquanto não comprovado o valor do prejuízo. Ademais,
sustenta que o ofendido ou seu representante legal não requereram a
condenação do réu à reparação do dano sofrido, além de ser o apelante
hipossuficiente (fls. 175/182).
Regularmente
processado,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 213/218).
II Narra a denúncia que, em 26 de novembro de 2018,
em torno das 14h, RAFAEL LAGE SANTOS, agindo em conluio com outro
indivíduo não identificado, mas de prenome Caio, obteve, para si, vantagem
ilícita no valor de R$2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), em
prejuízo da vítima André Schaper, induzindo-o em erro mediante fraude.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
4
Conforme restou apurado, o réu, em conjunto com o seu
comparsa, publicou um anúncio no site OLX para a venda de um aparelho
celular Iphone XS Max, no valor de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos
reais).
Interessado no aparelho, o ofendido entrou em contato
com o réu, o qual, na qualidade de vendedor, apresentou-se como “Fuza” e
utilizou a linha telefônica (11)93215-4226, combinando um encontro com a
vítima. Na ocasião, determinou-se que o ofendido efetuaria o pagamento de
R$2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro, e o
restante no cartão de crédito.
Na data e local dos acontecimentos, a vítima se encontrou
com o comparsa do apelante, o qual não informou o seu nome, dizendo
apenas ser o funcionário responsável pela entrega do aparelho e recebimento
dos valores. Tendo em vista que o ofendido estava desconfiado, o indivíduo
não identificado deixou em garantia o seu telefone celular, de número (11)
95091-4099, além de permitir que a vítima tirasse uma fotografia de seu rosto
(fl. 30).
Após a entrega da quantia em dinheiro, o indivíduo não
retornou, restando configurado o delito.
Contudo, o telefone do coautor, que estava em poder da
vítima, tocou, sendo por ele atendido. Na oportunidade, identificou-se como
interlocutor o réu “Fuza”, ao final reconhecido como RAFAEL, com quem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
5
vítima havia tratado a compra do aparelho celular.
Naquela ocasião, a vítima se passou pelo comparsa do
apelante, afirmando estar com receio da situação e requisitando a sua presença
no local, marcando um encontro em um restaurante nas imediações.
Concomitantemente, solicitou auxílio policial, os quais se dirigiram ao local
combinado.
Ao chegarem ao lugar dos fatos, o ofendido recebeu uma
ligação do réu, oportunidade em que pôde identificá-lo, sendo efetuada a
prisão em flagrante delito.
Em poder de RAFAEL, os milicianos apreenderam um
celular de número (11) 93215-4226, mesma linha utilizada nas tratativas da
compra do aparelho telefônico no site da OLX. Desse modo, pôde-se
constatar que o indivíduo era o responsável pelo anúncio falsário. Além disso,
em seu celular, havia fotografias do réu em conjunto com o seu comparsa,
identificado como Caio, além do seu telefone estar entre os contatos.
A vítima não recuperou a quantia em dinheiro.
Pois bem.
A materialidade delitiva foi amplamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/09),
auto de exibição e apreensão (fl. 16), auto de reconhecimento fotográfico
positivo (fl. 17), laudos periciais do aparelho celular do réu e do comparsa
(fls. 142/146) e provas orais colhidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
6
A autoria, por seu turno, é inconteste.
Com efeito, em delegacia, o réu confessou o delito. Disse
que as tratativas do aparelho divulgado na OLX foram efetuadas por Caio em
seu telefone celular, porquanto o do comparsa estava com problemas. Iria
receber a quantia de R$100,00 (cem reais) para a realização do serviço.
Confirmou estar nas imediações, porém perdeu a vítima e o coautor de vista,
momento no qual telefonou para o telefone de Caio, a fim de saber se o golpe
havia funcionado. Não percebeu que estava, na verdade, conversando com a
vítima, motivo pelo qual combinou de encontrá-lo em um restaurante próximo
(fl. 15).
Em juízo, contudo, alterou a sua narrativa, negando a
prática delitiva. Disse que Caio lhe devia trinta reais e, na data dos fatos, foi
ao seu encontro para buscar o dinheiro. Confirmou ter conversado com a
vítima achando que era o colega. Contudo, foi detido pelos policiais, os quais,
ao saberem que tinha passagem pelo crime de estelionato, deram-lhe voz de
prisão (mídia).
Os policiais militares Leticia de Souza Dias e Daniel
Rodrigues Bogea, ouvidos em delegacia, corroboraram os termos da
denúncia. Disseram estar em patrulhamento quando foram abordados pelo
ofendido, o qual explicou a situação descrita na exordial acusatória e indicou
o local onde estaria o estelionatário, com quem havia se comunicado pelo
telefone. Ao chegarem ao restaurante indicado pela vítima, esta recebeu uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
7
ligação do réu, o qual foi identificado e detido. Em seu poder, encontraram
um aparelho celular sem senha de bloqueio, constatando-se que ele era, de
fato, o anunciante “Fuza”, bem como localizaram fotografias dele com o
comparsa que ficou com o dinheiro, identificado como Caio (fls. 11/13).
Nos mesmos termos as alegações do policial Daniel, em
juízo, não se recordando, contudo, dos detalhes acerca das fotografias no
aparelho celular do réu (mídia).
Em delegacia e em juízo, a vítima narrou os fatos nos
exatos termos da denúncia e das declarações dos policiais militares.
Confirmou, sob o crivo do contraditório, que o réu possuía fotografias com o
comparsa Caio em seu aparelho celular, tiradas naquele mesmo dia, pois
estavam com as mesmas roupas. Afora isso, o réu teria demonstrado, durante
o telefonema, conhecimento acerca do delito, afirmando que eles estariam
“ricos” e para o ofendido não retornar ao galpão, porque “o moleque está te
esperando até agora” (sic). Por fim, acrescentou que, após ser detido pelos
milicianos, o apelante teria afirmado o recebimento de R$100,00 (cem reais)
para efetuar a escolta de Caio (fl. 14 e mídia).
Não obstante a irresignação defensiva, de absolvição não
há de se cogitar.
Senão, vejamos.
A uma, o réu confessou extrajudicialmente a prática do
delito, inclusive confirmando que as tratativas de venda foram efetuadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
8
através do seu aparelho celular, conforme descrito na denúncia. Além disso,
forneceu detalhes como o valor recebido pelo serviço, bem como corroborou
a versão da vítima, no sentido de ter telefonado ao comparsa para saber se o
golpe havia funcionado.
De outro lado, as declarações da vítima foram uníssonas
em ambas as fases persecutórias, incriminando sobremaneira o acusado. Cabe
ressaltar que, conforme a sua versão, o réu demonstrou conhecimento acerca
do delito durante a ligação telefônica, ao determinar que o ofendido não
retornasse ao galpão, pois o “moleque” ainda estaria esperando, além de falar
que estariam “ricos”.
Tudo isso respaldado pelas alegações da vítima e de
ambos os policiais militares, no sentido de que o apelante possuía fotografias
com Caio em seu telefone.
Por fim, impende ressaltar que a versão apresentada pelo
acusado em juízo não possui qualquer relação com a prova produzida,
contrariando o seu interrogatório em sede policial e também as declarações da
vítima e os depoimentos das testemunhas policiais.
Aliás, nada há nos autos que evidencie parcialidade da
vítima ou dos milicianos a fim de incriminar indevidamente o acusado, como
quer fazer crer o nobre defensor.
Destarte, restou devidamente configurado o delito de
estelionato, haja vista a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo da vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
9
mediante a sua indução em erro por meio fraudulento.
No tocante à condenação à reparação dos danos causados
ao ofendido, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal, razão não assiste à defesa ao asseverar que o pleito indenizatório deve
ser efetuado expressamente pela vítima ou pelo seu defensor.
Conforme ensina NUCCI, a fim de se fixar um valor
mínimo a título de reparação de danos, é necessário haver, durante a instrução
penal, um pedido formal para se apurar o valor devido, o qual pode ser
efetuado tanto pelo ofendido, por meio do seu advogado, quanto pelo
Ministério Público1.
Ora, no caso dos autos, o pedido foi formulado pelo
Parquet logo na denúncia, na qual se especificou que o prejuízo sofrido pela
vítima foi de R$2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Referido montante foi confirmado pelo ofendido em
todas as oportunidades em que ouvido, e não restou infirmado nos autos.
Inclusive, em sede de interrogatório em delegacia, o réu afirmou que “não
sabia que Caio havia recebido os R$2.450,00”, corroborando as alegações da
vítima.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado -15. ed. rev., atual.,
e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. pp 861.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
10
No mais, sabe-se que as tratativas foram efetuadas
verbalmente, por telefone, ao passo que a quantia foi paga em dinheiro, em
oportunidade na qual somente estavam presentes a vítima e o indivíduo não
identificado, não sendo possível a produção de prova documental acerca do
montante efetivamente despendido.
Dessa forma, mormente no caso em análise, a palavra da
vítima ganha suma relevância, sobretudo porque respaldada em outros
elementos probatórios, motivo pelo qual nada há que se alterar.
A despeito da alegada hipossuficiência, certo é que não
restou demonstrada nos autos a efetiva impossibilidade de reparar o dano
causado ao ofendido, no valor remanescente de R$850,00 (oitocentos e
cinquenta reais), tal como determinado pelo juízo a quo. Mesmo porque o réu
alegou trabalhar na região da Santa Ifigênia e possui auxílio de sua genitora, a
qual arcou com o pagamento parcial da sua fiança.
A reprimenda, bem dosada, foi fixada no mínimo legal e
assim permaneceu nas demais etapas, fixando-se o regime inicial aberto para
expiação, nada havendo, pois, a se modificar.
Por fim, escorreita a substituição da carcerária por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos
termos do artigo 44, do Código Penal.
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503440-47.2018.8.26.0050 -Voto no 39.438
11
mantida integralmente a r. sentença.
PÉRICLES PIZA
Relator